Tribunal: TJDFT
Processo: 0726982-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO OBSERVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.

1. É indevida a tutela de urgência requerida para compelir o plano de saúde a custear cirurgia bariátrica, como procedimento de alta complexidade (PAC), quando não observado o prazo de carência de 24 meses para a cobertura parcial temporária (CPT) de tratamento da obesidade pré-existente (DLP) no momento da adesão ao plano privado de assistência à saúde.

2. Negou-se provimento ao recurso.